Tribunal: TJDFT
Processo: 0020697-30.2015.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA.
I – A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC/2015).
II – Conforme os fatos narrados na inicial – teoria da asserção – o imóvel objeto do litígio está na posse da autora que nele desempenha atividades litúrgicas, e os réus esbulharam a posse. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva.
III – Para a configuração da posse o autor deve demonstrar a exteriorização dos atos inerentes ao domínio. O conjunto probatório apresentado reveste a apelada-autora com a aparência de possuidora do imóvel objeto da lide.
IV – Apelação desprovida.